Tribunal: TJSP
Processo: 0000620-05.2018.8.26.0544
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Crimes de homicídio qualificado, consumado e tentado, e crime de embriaguez ao volante (artigo 306, "caput", da Lei no 9.503/97). Pronúncia. Materialidade e indícios de autoria suficientes. Não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso
Em
Sentido
Estrito
no
0000620-05.2018.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em
que é recorrente ROGERIO GUARINO BOONE DE SOUZA, é
recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Esteve
presente o advogado, Dr. Marco Aurélio Germano de
Lemos.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ZORZI ROCHA (Presidente), FARTO SALLES
E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ZORZI ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000620-05.2018.8.26.0544 - Voto no 21.563 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso em Sentido Estrito no:
0000620-05.2018.8.26.0544
Recorrente: ROGÉRIO GUARINO BOONE DE SOUZA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : JEFFERSON BARBIN TORELLI
Origem: VARA DO JURI DA COMARCA DE JUNDIAÍ
Voto no 21.563
Recurso em Sentido Estrito. Crimes de homicídio
qualificado,
consumado
e
tentado,
e
crime
de
embriaguez ao volante (artigo 306, “caput”, da Lei no
9.503/97). Pronúncia. Materialidade e indícios de autoria
suficientes. Não provimento ao recurso.
Adotado
o
relatório
já
existente (fls.401/403), acrescenta-se que se
trata agora de recurso em sentido estrito do
Réu da decisão de fls.401/407 na qual foi
pronunciado
pela
acusação
dos
crimes
de
homicídio qualificado tentado (artigo 121, §
2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II,
ambos
do
Código
Penal),
de
homicídio
qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II e IV,
do Código Penal) e de embriaguez ao volante
(artigo 306, “caput”, da Lei no 9.503/97),
pretendendo a desclassificação dos crimes de
homicídio qualificado (consumado e tentado), e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000620-05.2018.8.26.0544 - Voto no 21.563 - DS
3
subsidiariamente,
o
afastamento
das
qualificadoras, e a absorção do crime de
embriaguez ao volante pelos crimes dolosos
contra a vida (fls.420/458).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
por
seu
não
provimento
(fls.462/469),
e
manutenção da decisão pelo Juízo Monocrático
(fls.471). A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do
recurso (fls.478/485).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A
materialidade
está
demonstrada pelo: 1. exame toxicológico de
dosagem alcoólica (fls.85), o qual apresentou
resultado positivo para álcool etílico na
concentração
de
1,3g/l
(um
grama
e
três
decigramas por litro de sangue); 2. pelo laudo
de exame em local do fato (fls.87/96); 3. laudo
de
exame
necroscópico
(fls.97/99)
o
qual
atestou a morte não natural de José Cláudio e
causada por hemorragia traumática aguda interna
por agente contundente; 4. laudo de exame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000620-05.2018.8.26.0544 - Voto no 21.563 - DS
4
corpo de delito (fls.100/101) o qual atestou a
presença de lesões corporais de natureza leve
na vítima José Cícero; 5. laudo de exame
complementar em local do fato (fls.119/122).
Os indícios de autoria ficaram
suficientemente
demonstrados,
e
não
há
insurgência específica quanto a isso, sendo a
principal tese sustentada pela Defesa a de
desclassificação dos crimes dolosos contra a
vida pelo afastamento do dolo eventual, o que
não é possível neste momento porque o Réu,
segundo a prova técnica (fls.85), conduziu
veículo automotor na via pública em evidente
estado de embriaguez.
A
tentativa
da
Defesa
em
retirar a credibilidade do laudo técnico não se
sustenta, seja porque o documento apresenta
resultado claro e preciso, sendo regularmente
atestado por dois peritos criminais, seja
porque
os
falaciosos
argumentos
de
desconhecimento das técnicas de armazenagem ou
dos cuidados com o material colhido ferem
diretamente
e sem o menor amparo fático
probatório - a fé publica, tanto do Estado
“lato sensu”, quanto dos dois profissionais de
confiança
do
Juízo
que
subscreveram
o
documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000620-05.2018.8.26.0544 - Voto no 21.563 - DS
5
Também não há que se falar,
nesse momento processual, sobre a inexistência
de
demonstração
da
velocidade
do
veículo
conduzido pelo Réu, seja porque a comprovada
embriaguez precede essa circunstância (após
consumir bebida alcoólica, o Réu sequer deveria
conduzir o veículo), seja porque não é condição
essencial para eventual ocorrência dos crimes,
considerada
a
necessidade
de
debates
e
aprofundamento das provas até aqui produzidas.
E, ainda que os fatos tenham
ocorrido por volta das 23hs, é incontroverso
que se deram em via publica e em área urbana.
Também não é adequado absorver
o crime de embriaguez ao volante pelos crimes
dolosos contra a vida.
O
tipo
penal
previsto
no
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
após a alteração dada pela Lei no 12.760/12,
tipifica a simples conduta de conduzir veículo
automotor sob a influência de álcool ou de
outra
substância
psicoativa
que
determine
dependência, configurando, portanto, crime de
perigo abstrato.
Dessa forma, não há, por ora,
relação direta imediata entre a embriaguez
preordenada (já demonstrada por prova técnica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000620-05.2018.8.26.0544 - Voto no 21.563 - DS
6
válida), e os crimes contra a vida, daí porque
a apreciação de eventual consunção deverá
ocorrer após submissão de todo o fato ao
Conselho de Sentença.
Também não há como afastar
agora a presença aparente das qualificadoras
motivo fútil (pois conduziu veículo automotor
em
via
pública,
em
comprovado
estado
de
embriaguez), e mediante recurso que dificultou
a defesa das vítimas (pois foram elas colhidas
de
forma
inesperada)
-
as
quais
ficaram
demonstradas com a suficiência que esse momento
processual exige.
Assim, estando presentes todos
os requisitos previstos no artigo 413 do Código
de Processo Penal, deve ser mantida a pronúncia
para que o mérito, em toda sua amplitude, seja
valorado e decidido pelo Conselho de Sentença,
que é o juiz natural dos crimes dolosos contra
a vida.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR